Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707070-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ANTÔNIO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 84828593, autos originários) proferida na ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais movida contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os dois empréstimos contraídos com o réu em 30% do seu salário, na forma do art. 27 da Lei 10.486/02, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ANTONIO DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Requer a parte autora tutela provisória para cessar descontos de empréstimo consignado e empréstimos descontados em conta corrente conta corrente, limitando os respectivos descontos com a observância de 30% do salário. Decido. O valor da causa será retificado na sentença, adequando-o ao benefício econômico perseguido. TUTELA PROVISÓRIA Não há prova documental de que o valor apontado pela autora é o limite de desconto dos empréstimos consignados, uma vez que estes decorrem de margem consignável verificada pela fonte pagadora, não havendo a probabilidade do direito, a depender de dilação probatória e anexação de certidão da fonte pagadora de que houve extrapolação dos limites. Quanto ao desconto em conta corrente de outros empréstimos (excluídos os de consignação em pagamento), não houve pedido expresso pela parte, de modo que é mister garantir o contraditório e a ampla defesa quanto ao pedido de revisão do contrato. Não é caso de, ainda que implicitamente, impedir o banco demandado de incluir os dados do consumidor em cadastros restritivos em caso de inadimplemento, pois incompatível com o requerimento de suspensão de descontos em conta corrente e ausência de intenção de consignar em pagamento o valor do débito. Não se divisa direito de o autor limitar em 30% os descontos, sem a anuência da instituição financeira, a qual não é obrigada a receber o crédito de forma diversa da prevista em contrato. Ora, o consumidor deve pagar o empréstimo, consignar em juízo ou deixa de pagar e assume os riscos daí decorrentes, de modo que não de divisa o direito a limitar descontos em conta, obrigando o banco a receber de forma diversa da pactuada, máxime porque o empréstimo consignado para militares tem regramento próprio. Ora, a eventual falta de pagamento das parcelas e a ausência de pedido consignatório, indica que a parte autora não pretende pagar a dívida ou pagar com valores ou forma diversa do que estabeleceu o contrato. Logo, não há como impedir o banco, em caso de inadimplemento das prestações, de inserir os dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente, pois, havia autorização contratual para que a instituição financeira efetuasse os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. A corroborar tal assertiva é o seguinte precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça: [...] Na mesma linha de entendimento, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: [...] Diante disso, sem a anexação de documentos referente à extrapolação de margem consignável não é caso de concessão da tutela provisória sem ouvir a parte contrária. Saliento, por fim, que este TJDFT possui programa destinado ao auxílio de consumidores superendividados, como no caso em análise (Portaria GSVP no 49/2014), com os seguintes critérios: “Art. 2o Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida, como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Parágrafo único. Estão excluídas do Programa SUPERENDIVIDADOS as dívidas alimentícias, fiscais, habitacionais e profissionais, decorrentes de indenização ou que tenham como credora empresa pública da União Federal, dos estados e do Distrito Federal.” A inscrição pode ser solicitada pelo e-mail super@tjdft.jus.br. A participação no programa independe de ajuizamento de ação, tampouco prejudica a presente demanda. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos acima de 30%, devendo aguardar a citação do banco demandado. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se o banco demandado (via sistema, telegrama eletrônico para ciência e cumprimento no prazo de 15 dias e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Defiro ao autor o requerimento de gratuidade de justiça com apoio no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC. Intimem-se. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada, via sistema PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-autor, Segundo Sargento da Reserva do CBM/PMDF, emitiu duas cédulas de crédito em favor do Banco-réu, nos seguintes termos: a) Cédula 18812295, no valor de R$ 55.372,03, a ser quitada em 48 prestações de R$ 2.049,60 cada uma, com início em 05.01.21 e término em 05.12.24 (id. 84724232); b) Cédula 18988042, no valor de R$ 138.066,07, a ser quitada em 96 prestações de R$ 2.557,91 cada uma, com início em 10.02.21 e término em 10.01.29 (id. 84724233). Inicialmente, nesta sede de cognição superficial, não há prova inequívoca de que os dois empréstimos tenham sido contratados para averbação em folha de pagamento, o que se constata apenas em relação ao segundo, conforme leitura das cláusulas sétima e nova dos respectivos instrumentos. A conclusão acima é reforçada se observado que no único contracheque acostado, relativo a janeiro de 2021, há apenas o desconto da segunda prestação pactuada, de R$ 2.557,91 (id. 84724234, pág. 2), mas não consta a primeira, de R$ 2.049,60. Ainda, no extrato da conta bancária do agravante-autor, em 02.02.21, há um desconto de R$ 2.044,55 (id. 84724234, pág. 1), mas está descriminado como “BRBPARCELADO”, portanto, não é permitido concluir que se refira à primeira prestação, de R$ 2.049,60. Diante do presente contexto, não há relevância na fundamentação recursal de não observância da limitação legal para o desconto de empréstimo averbado em folha, pois, da análise do contracheque (id. 84724234, pág. 2), há ainda pequena margem consignável. Em relação ao desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo, tem respaldo na livre disposição do seu titular, salvo configurado abuso na concessão do crédito, hipótese em que a jurisprudência admite a limitação de tais descontos em 30% da remuneração líquida. No entanto, tal circunstância demanda prova, e não está caracterizada nesta fase inicial do processo. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora